Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-57.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM DE CONSUMIDOR FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ACUSAÇÃO DE FURTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$6.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, preliminarmente, alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova oral, a qual poderia comprovar que o recorrente não teria extrapolado os limites do seu direito de proteção ao patrimônio. No mérito, em síntese, sustenta a inexistência de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa (art. 5o, da Lei 9.099/95). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.
V. Depreende-se dos autos que restou incontroverso que o autor foi abordado fora do estabelecimento sob a suspeita de ter praticado furto de mercadoria do recorrente. Em que pese as alegações do recorrente quanto à cortesia de seus funcionários, não se mostra razoável o consumidor ter sido abortado fora do seu estabelecimento e conduzido ao interior do supermercado e somente depois disso foi liberado.
VI. Na espécie, é evidente que na espécie houve abuso do direito do recorrente na proteção do seu patrimônio, devendo ser responsabilizado por sua conduta na abordagem ofensiva realizada perante os demais clientes do estabelecimento. Notadamente não se trata de mero dessabor do cotidiano. Nesse sentido, precedente desta turma: (Acórdão 1682086, 07030136820228070019, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023).
VII. A sentença fixou o quantum indenizatório no importe de R$ 6.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. As circunstâncias da lide, ao requerer que o autor, idoso de 85 anos, retorne ao interior do estabelecimento para provar o pagamento do produto demonstra a abusividade da conduta, de maneira que o valor arbitrado se mostra adequado a compensar a lesão cometida na esfera extrapatrimonial do ofendido.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida Lei.